Tribunal: STJ
Processo: 0800083-63.2024.8.15.0061
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096998 - PB(2025/0428184-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOSE DO EGITO DANTAS
ADVOGADOS
: MATHEUS ELPÍDIO SALES DA SILVA - PB028400
GUSTAVO DO NASCIMENTO LEITE - PB027977
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PB029671
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
C/C
CONTA-CORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
COBRANÇA
DE
TARIFAS
BANCÁRIAS.
REGULARIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54863197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:02:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a26b5d4c-4bc0-4652-a1b0-9adf7e2d5cf5

Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54863197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:02:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a26b5d4c-4bc0-4652-a1b0-9adf7e2d5cf5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096998 - PB (2025/0428184-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOSE DO EGITO DANTAS
ADVOGADOS
: MATHEUS ELPÍDIO SALES DA SILVA - PB028400
GUSTAVO DO NASCIMENTO LEITE - PB027977
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PB029671
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTA-
CORRENTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. REGULARIDADE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (fls. 254-255).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 199):
Documento eletrônico VDA53849749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:58:38
Código de Controle do Documento: 5def94ac-aa98-492b-bae8-08711da722a5

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA
CORRENTE UTILIZADA PARA OUTRAS OPERAÇÕES ALÉM DO
RECEBIMENTO DE SALÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS.
LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente a
ação de repetição de indébito e indenização por danos morais movida em face
do Banco Bradesco S. A. O autor contesta a validade da contratação bancária
e a cobrança de tarifas, solicitando devolução em dobro e indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: Se a cobrança das tarifas bancárias é ilegal,
ensejando a repetição de indébito e a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é inequívoca no caso,
sendo responsabilidade da instituição financeira provar a regularidade das
cobranças.
4. Comprovada a utilização da conta corrente para operações além do
recebimento de salários, legitimando a cobrança de tarifas bancárias, conforme
precedente jurisprudencial e a Resolução no 3.402/2006 do Banco Central do
Brasil.
5. Inexistindo ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar
em repetição de indébito ou indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: 1. A utilização de conta corrente para operações além
do recebimento de salário legitima a cobrança de tarifas bancárias, afastando a
ilicitude na prestação dos serviços financeiros.
Dispositivos relevantes citados: CDC,
II;
§ 11o, e
art. 373,
CPC/2015, art. 85,
§ 3o; Resolução no 3.402/2006 do Banco Central do Brasil.
art. 98,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; TJPB, Apelação Cível no
0806620-11.2021.8.15.0181, Rel. Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior, 2a Câmara
Cível, j. 12.08.2022; TJPB, Apelação Cível no 0800159-70.2021.8.15.0521, Rel.
Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, 1a Câmara
Cível, j. 11.05.2022.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 219-224).
Nas razões do recurso especial (fls. 226-239), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos arts. 373, I e II, e 1.022, I
art. 105,
e II, do CPC, 6o, III e VIII, 39, III, e 52 do CDC, 104, III, 166, 421, 422, 186 e 927 do CC.
Aponta negativa de prestação jurisdicional, aduzindo que "o julgado não se
debateu sobre as violações às legislações federais, notadamente os artigos 6o, inciso III
e VIII,
III,
do CDC,
do CPC e
e 422 do CC, além
art. 39,
art. 52
art. 373, inciso II
Art. 421
" (fl. 234).
dos artigos 186 e 927 do Código Civil e
I e II, CPC
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA53849749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:58:38
Código de Controle do Documento: 5def94ac-aa98-492b-bae8-08711da722a5

Defende a irregularidade da cobrança das tarifas e ressalta que, "violada a
boa-fé contratual, bem como comprovado que a instituição ré se valeu da pouca
instrução do consumidor para imputar serviço não contratado e não apresentou o
" (fl. 237).
contrato, as cobranças são completamente nulas
Pretende o arbitramento de indenização por danos morais e defende que "a
cobrança indevida efetuada no benefício de titularidade da parte recorrente é causa
suficiente a presumir uma situação de angústia e de sofrimento, na medida em que priva
o titular da conta de usufruir da integralidade de seu rendimento previdenciário, que são
fundamentais para manutenção de suas necessidades mais básicas, como alimentação e
" (fl. 238).
a manutenção básica de sua casa
Ao final, requer o provimento do recurso para que seja declarada a "nulidade
da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, com fundamento no
que preconizam os dispositivos mencionados, por negativa da prestação jurisdicional;
subsidiariamente, que sejam reformados os acórdãos originários, a fim de reverter os
julgamentos lançados e julgar o feito totalmente procedente, conforme pedidos
" (fl. 239).
declinados na inicial e no recurso de apelação
O agravo (fls. 256-261) afirma a presença dos requisitos de admissibilidade do
especial.
Contraminuta apresentada (fls. 263-266).
É o relatório.

VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação do art. 1.022 do
CPC.
Quanto aos arts. 6o, III e VIII, 39, III, e 52 do CDC, 373, II, do CPC
e 186, 421, 422 e 927 do CC, a Corte local consignou que (fls. 201-202):
Tratando-se de relação de consumo, não resta nenhuma dúvida acerca da
aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao presente caso, consoante
Súmula no 297 do STJ, assim como, nos termos do
II, do Código de
art. 373,
Processo Civil, incumbe a parte ré a comprovação de existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Nessa senda, o recorrente alega que o contrato apresentado pelo banco
demandado é inválido e ilegítimo, no entanto, a despeito da validade do
instrumento juntado aos autos, observa-se que o autor utilizava a referida
conta bancária para efetuar operações não abarcadas entre as funcionalidades
Documento eletrônico VDA53849749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:58:38
Código de Controle do Documento: 5def94ac-aa98-492b-bae8-08711da722a5

inerentes à conta-salário, abarcadas pelo pacote de serviços cobrado, as quais
demonstram que não se trata de conta utilizada exclusivamente para o
recebimento de salário, como bem se observa de extrato bancário juntado pelo
réu, ids.(29586261, 29586262).
Portanto, as provas colacionadas aos autos demonstram que a conta mantida
pelo demandante junto ao Banco promovido não se insere na categoria de
conta salário, existindo a utilização de serviços não permitidos nesta
modalidade de conta.
Assim, tratando-se de conta corrente, não verifico ilegalidade na cobrança da
tarifa em questão, de modo que não se percebe ato ilícito a ensejar o dever
ressarcitório, tampouco o direito à repetição de indébito.
(...)
Nessa ordem de ideias, tendo em vista que a instituição financeira colocou à
disposição do cliente outros serviços, que foram utilizados pela parte autora,
consoante é possível constatar através dos extratos bancários, verifica-se que
o demandante não utilizou a sua conta bancária apenas para recebimento de
proventos, mas também fazendo uso da conta para transações bancárias
diversas, não se enquadrando nas hipóteses de vedações previstas nos artigos
1o e 2o, inciso I, da Resolução n.o 3.402/2006, do Banco Central do Brasil.
Assim, conclui-se que não há que falar em ilicitude na prestação dos serviços
bancários, nem tampouco em indenização por danos morais.

Assim, não se constatam os vícios alegados.
Ademais, rever a conclusão do acórdão, quanto à contratação dos serviços e à
regularidade das cobranças, demandaria reavaliação do contrato e incursão no campo
fático-probatório, providências vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53849749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:58:38
Código de Controle do Documento: 5def94ac-aa98-492b-bae8-08711da722a5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.096.998 / PB
Número Registro: 2025/0428184-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000836320248150061 8000836320248150061
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE DO EGITO DANTAS
ADVOGADOS : MATHEUS ELPÍDIO SALES DA SILVA - PB028400
GUSTAVO DO NASCIMENTO LEITE - PB027977
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PB029671
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- TARIFAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:17:40
Código de Controle do Documento: 1a5381a3-5401-437b-be6c-2f35078b64de

Documento eletrônico VDA54847961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:17:40
Código de Controle do Documento: 1a5381a3-5401-437b-be6c-2f35078b64de